Tribunal: TJDFT
Processo: 0725402-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725402-72.2020.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO APELADO: GUSTAVO NOGUEIRA GUILLEN TABOADA DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por PEDRO COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO contra a r. sentença exarada sob o ID 28898974, pela qual o MM. Juiz de Direito da 17a Vara Cível de Brasília-DF julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, na Ação Monitória proposta pelo ora apelante em face de GUSTAVO NOGUEIRA GUILLEN TABOADA. Por força da r. sentença recorrida, o apelante foi condenado a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. No recurso de apelação interposto (ID 28898990), o apelante postula o deferimento da gratuidade de justiça, afirmando que não reúne condições financeiras para fins de pagamento das custas e despesas processuais. Quanto ao mérito, postula a reforma da r. sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos exordiais. Subsidiariamente, requer sejam minorados os honorários sucumbenciais, ou, alternativamente, a cassação da r. sentença, a fim de que o feito retorne ao juízo a quo para deliberação de mérito da demanda. As contrarrazões recursais vieram em ID 28898998, onde o réu, ora apelado, pugna pela rejeição do pedido de gratuidade de justiça recursal e, no mérito, pela manutenção da r. sentença. É o relatório. Decido. Constata-se que o apelante deixou de recolher o preparo recursal, quando da interposição do recurso, uma vez que postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita em sede recursal. Segundo artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, estará o recorrente dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. No caso em apreço, não houve pedido de concessão da gratuidade de justiça no primeiro grau de jurisdição, tendo a parte demandante, ora apelante, inclusive, recolhido as custas iniciais na origem (ID 28897840). No entanto, no presente apelo, o apelante afirma não possuir condições financeiras para fins de pagamento das custas e despesas processuais. Os documentos apresentados juntamente com o recurso de apelação não se mostram aptos para demonstrar, efetivamente, a incapacidade financeira alegada, na medida em que a mera indicação de extrato de conta bancária sem qualquer movimentação, ID 28898992, nada comprova acerca de sua alegada hipossuficiência financeira, limitando-se tão somente à comprovação de que o apelante não faz uso de sua conta bancária junto ao Banco do Brasil. A declaração de renda do IRPF do ano fiscal de 2020 (ID 28898993), além de ser realizada com base em informações prestadas unicamente pelo apelante, foi juntada apenas de forma resumida e sem qualquer demonstração acerca de seu patrimônio, portanto, não tem o condão de comprovar a impossibilidade de suportar os custos do processo sem prejuízo da continuidade de suas atividades. Destaca-se, ainda, que os elementos de prova juntados em contrarrazões recursais indicam que o agravante é sócio das seguintes pessoas jurídicas: Power Locações de Embarcações Ltda; Arte Serviços de Comunicação Visual Ltda; Chopp em Casa Distribuidora de Bebidas Ltda; e Power Engenharia Ltda, conforme extrato de ID 28898999 e documentos de ID 28899001. Além disto, consta a informação prestada pelo próprio apelante, de sua condição de sócio proprietário de uma cota de embarcação flutuante, trazida no bojo da inicial do feito indenizatório (ID 28899000) a indicar se tratar de pessoa com recursos financeiros. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo apelante. Por conseguinte, determino a intimação do apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma prevista no artigo 101, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora